Tribunal: TJMT
Processo: 1027262-24.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027262-24.2020.8.11.0001.
Trata-se de Segundos Embargos de Declaração contra a decisão que deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que o acórdão impugnado padece de nulidade, uma vez que, não findando o prazo de para apresentar as contrarrazões em face do Recurso Inominado interposto pela Embargada.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe nulidade decisão impugnada, porque não analisou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, para o fim de anular a decisão lançada nos autos Id. No 59594481, isto diante do notória a falha no processamento do recurso e a consequente nulidade do julgamento do recurso inominado, impondo-se, destarte, a desconstituição deste para que seja dada oportunidade a reclamada para o oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto pela reclamante.
Conclusão
Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular a decisão impugnado Id. No 59594481, determinado a intimação da reclamada TELEFONICA BRASIL S.A. para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso Cível Inominado interposto no Id no 59523499.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de nova data para a sessão de julgamento.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator